Tribunal: TJES
Processo: 5004218-62.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004218-62.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: JULIANA DE JESUS BUFFON
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004218-62.2021.8.08.0030
ORIGEM:
Juizo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO:
JULIANA DE JESUS BUFFON
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre negativação indevida. Sustenta a autora que o seu nome foi encaminhado pela ré aos cadastrados de maus pagadores, em razão de desconhecida dívida, destacando ter sofrido inúmeros transtornos em decorrência da referida situação, na medida em que tentava um financiamento habitacional, no qual não podia haver restrições.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, de modo a condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. A requerida interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial, almejando a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração do dano moral. Não houve apresentação de contrarrazões.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ilegalidade da negativação indevida, na medida em que a ré, ora recorrente, não comprova o débito inadimplido pela parte autora. No pormenor, a ré afirma que a autora contratou o cartão de crédito Renner e, a partir disso, realizou compras, deixando de adimpli-las. De fato, a contratação do cartão restou demonstrada. Todavia, não houve a comprovação da origem da dívida geradora da inscrição nos cadastros restritivos (suposta aquisição de produtos com o cartão), de modo que telas sistêmicas produzidas unilateralmente, por si só, são insuficientes para o referido fim. A ré falhou, dessa forma, no seu ônus probatório de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), implicando reconhecer, sob tal ótica, sua responsabilidade pelo evento danoso contra a autora.

(5).
Por fim,
é acertado o ato sentencial no que diz respeito ao dano moral, o qual é
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato, qual seja, a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AG 1.379.761). Por tais singelas razões, deve ser mantida a condenação a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se encontra arbitrado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(6).
Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.